Tribunal: TJMT
Processo: 1038171-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038171-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (AGRAVANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CHAPADA DOS GUIMARAES MT - CNPJ: 01.339.466/0001-89 (AGRAVADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (AGRAVADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DE CITAÇÃO - DIRETÓRIO PARTIDÁRIO - TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE - VÍCIO ABSOLUTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-representante de diretório partidário e declarou a nulidade da citação realizada em seu nome, determinando a regularização do polo passivo e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada na pessoa de ex-representante que já havia renunciado ao cargo; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência diante da informação expressa de ausência de poderes de representação no momento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A teoria da aparência exige a legítima crença de que o recebedor possui poderes de representação, o que não se verifica quando há declaração expressa, no ato da diligência, de que o indivíduo não integra mais a direção da pessoa jurídica.

4 - A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atesta que o destinatário informou não mais exercer função diretiva, afastando a presunção de legitimidade da representação.

5 - A validade da citação deve ser aferida à luz da realidade fática constatada no momento do ato, sendo irrelevantes formalidades administrativas relativas à renúncia perante a Justiça Eleitoral para fins de convalidação do vício.

6 - A ciência inequívoca da ausência de poderes de representação impede a aplicação da teoria da aparência, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

7 – A nulidade da citação configura vício absoluto, por comprometer a formação válida da relação processual, sendo o prejuízo presumido (in re ipsa), inaplicável o princípio pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria da aparência não se aplica quando o recebedor da citação declara expressamente a ausência de poderes de representação no momento da diligência.

2. A nulidade da citação constitui vício absoluto, insuscetível de convalidação e com prejuízo presumido.

3. A validade do ato citatório deve ser aferida com base na realidade fática constatada pelo Oficial de Justiça, sendo irrelevantes pendências administrativas externas ao processo.

4. Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000632-22.2021.8.11.0024, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por
LUCIANO AUGUSTO NEVES
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e declarar a nulidade da citação do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira em Chapada dos Guimarães/MT.

Consta da decisão agravada que o contrato executivo foi celebrado entre a exequente e o Diretório Municipal, tendo Luciano Augusto Neves subscrito o instrumento apenas na qualidade de representante legal, sem assunção de obrigação pessoal.

Consta, ainda, que a citação do Diretório foi realizada na pessoa de Luciano Augusto Neves em 22/06/2021, mas que este já havia renunciado à representação em 18/06/2021, conforme documento juntado aos autos, tendo o próprio destinatário declarado ao Oficial de Justiça que não mais integrava a diretoria do partido.

Com base nesses elementos, o magistrado singular afastou a teoria da aparência, declarou nula a citação e determinou a regularização do polo passivo, além de fixar honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente.

A parte exequente opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à responsabilidade pessoal de Luciano Augusto Neves, omissão quanto à aplicabilidade da teoria da aparência e contradição na condenação ao pagamento de honorários.

Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão embargada havia enfrentado expressamente todas as questões relevantes, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via do art. 1.022 do CPC.

Nas razões do agravo, a recorrente sustenta, que a decisão desconsiderou a fragilidade da prova da renúncia e as alegações constantes da petição de ID 125457273 (do processo da origem);

Afirma que a citação foi realizada no endereço indicado pelo próprio partido no contrato que embasa a execução.

Invoca a teoria da aparência e o art. 248, § 2º, do CPC; aduz que a renúncia não produziu efeitos por ausência das formalidades previstas na Lei n. 9.096/1995; e afirma que, de toda forma, não houve prejuízo, pois o agravado teve ciência inequívoca da execução.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão, para que seja reconhecida a validade do ato citatório e determinado o prosseguimento da execução.

O pedido liminar para suspensão da decisão agravada foi indeferido pelo relator antecessor (id. 325939882).

O AR de citação da parte embargada retornou com a indicação de número inexistente (id. 330768851), razão pela qual foi determinado que a parte agravante, no prazo de 15 dias, indique o endereço correto e atualizado da parte Agravada, a fim de viabilizar a renovação da diligência, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade (art. 932, parágrafo único, do CPC).

Ato seguinte (id. 347694890), a agravante apresentou manifestação informando dificuldades para localização do Diretório Municipal agravado, apontando inconsistências cadastrais, divergências entre registros públicos e institucionais, e requerendo, subsidiariamente, a intimação do Diretório Estadual do partido ou, em última ratio, a adoção de outros meios idôneos para a formação do contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da citação do diretório partidário agravado.

A Agravante sustenta a validade do ato, pois a diligência foi realizada no endereço do agravado (o Diretório do PSDB), que também era a residência do ex-presidente. De fato, a citação em endereço ligado à pessoa jurídica é o primeiro passo para a aplicação da Teoria da Aparência.

Contudo, o ponto nevrálgico que afasta a aplicação da regra geral é a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 58712813).

O agente público, dotado de fé pública, registrou que o Sr. Luciano Augusto Neves, ao ser procurado, "alegou que não mais faz parte da diretoria deste partido, pois já fora destituído deste cargo".

Essa declaração, feita no exato momento da diligência, quebra o pilar fundamental da Teoria da Aparência: a crença de que se está tratando com um representante legítimo.

A partir do momento em que o Oficial de Justiça é expressamente informado sobre a ausência de poderes, a "aparência" se desfaz, dando lugar à realidade fática.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no art. 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa,
sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo"
(AgInt no AREsp 913.878/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA).

2. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário que não pertence ao quadro da pessoa jurídica da agravante, mas de empresa que lhe presta serviço.

3. Agravo interno provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1745789 SP 2020/0210641-0, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 02/06/2024).

Dessa correta a decisão agravada que considerou nula a citação do Diretório Municipal do PSDB, da seguinte forma (id. id. 325353397):

Ademais, a alegação da Agravante, de que a renúncia não seria válida por descumprir formalidades da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), confunde os planos de eficácia do ato.

Tais formalidades, relativas à comunicação da renúncia à Justiça Eleitoral, geram efeitos para a regularidade da agremiação, mas são inoponíveis ao vício que macula o ato de citação em sua origem.

A validade do ato processual é aferida pela realidade fática presenciada pelo Oficial de Justiça, e a ciência inequívoca da ausência de poderes do recebedor constitui um vício imediato, que não pode ser convalidado por pendências de natureza administrativa.

Por fim, a Agravante invoca o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Contudo, tal princípio não se aplica à nulidade de citação.

A citação válida é pressuposto de existência da relação processual.

Sua ausência ou nulidade é considerada um vício de natureza absoluta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, cujo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é presumido (in re ipsa).

Dessa forma, a decisão do juízo de primeira instância, ao reconhecer a nulidade da citação, mostrou-se correta e prudente, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a higidez da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026